Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704717-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZAR DA SILVA SANTAREM AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de procedimento comum civil, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, fundamentando sua decisão nos seguintes termos: No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta mensal de 5 salários mínimos, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF (id. 145724253). Irresignado, o recorrente alega que, para concessão da justiça gratuita, não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já seria suficiente (CPC, art. 99, § 3o). Ademais, sustenta que, apesar de demonstrado que possui renda bruta mensal de 5 (cinco) salários, fica claro que as despesas da família são altas, uma vez que tem enormes gastos com seus filhos dependentes, seja com plano de saúde, seja com educação, o que se comprova pelas declarações de IRPF anexadas aos autos. Pontua que exerce função com contrato temporário; ou seja, renda auferida que pode se extinguir no decorrer do processo, gerando grande impacto na saúde financeira do agravante. Defende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício. Pede, assim, a concessão de liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão atacada, bem como concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando-se ao Juízo a quo o prosseguimento do feito. Preparo não recolhido, por ser o agravante postulante da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Contudo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, queo Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos quecomprovareminsuficiência de recursos. 2. Ocaputdo artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratadaa insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça.Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Grifo nosso. Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se está preenchido o requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1610333, 07011855220228070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo-se ao caso dos autos, o agravante demonstra que percebe renda de cerca de cinco salários mínimos, o que satisfaz o critério estabelecido no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF (contracheques, id. 139641328/31). Os extratos bancários indicam movimentação financeira de pequena monta, seja no banco Santander (ids. 142832102/142832105), seja na Caixa Econômica Federal (ids. 142832098/142832101). Nesta última instituição financeira, o agravante possui algum montante depositado - cerca de dez a doze mil reais -; todavia os saques e depósitos são de pequena monta. É de se supor, por isso, que a quantia depositada representa alguma reserva financeira do recorrente, mas que não merece ser considerada como suficiente para afastar a hipossuficiência do postulante. Por fim, as declarações de imposto de renda de 2019 e 2020 (ids. 145615343 e 145615345) indicam rendimentos anuais de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), o que representa média de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Com base nessas informações, reputo que o agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita, considerando a recomendação da Defensoria Pública para atendimento de pessoas consideradas hipossuficientes, bem como o contexto financeiro demonstrado nos autos. DISPOSITIVO. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator